Tribunal: TJES
Processo: 0014964-93.2012.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014964-93.2012.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014964-93.2012.8.08.0061

EMBARGANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE - ES18994, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879, RAFAEL FEITOSA DA MATA - ES19772

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hugo Casati Ferreira Guimarães contra acórdão da Colenda Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pelo crime tipificado no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à identidade textual de depoimentos, à validade da perícia indireta por falta de especialidade do perito e à ausência de análise de laudo particular que indicaria culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao exame das provas e teses defensivas suscitadas; (ii) determinar se a pretensão recursal busca a rediscussão do mérito com a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração apresenta fundamentação vinculada à existência de obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão quando o aresto enfrenta de maneira exaustiva e fundamentada os pontos relevantes para a manutenção da condenação.

A percepção sensorial de testemunhas sobre a "alta velocidade" do veículo constitui dado objetivo da experiência comum, plenamente válido para o convencimento do magistrado quando a prova resta ratificada sob o crivo do contraditório judicial.

A perícia indireta baseada em dados objetivos e registros fotográficos do sinistro encontra amparo no art. 158, do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade pela especialidade do perito, uma vez que premissas de física e cinemática integram a formação geral da categoria.

O ordenamento jurídico penal brasileiro consagra a inadmissibilidade da compensação de culpas na esfera criminal.

A conduta do embargante ao trafegar em velocidade superior ao limite da via revela-se fator determinante para o desfecho letal, pois reduziu a capacidade de reação e violou o dever objetivo de cuidado.

O laudo pericial particular não restou ignorado, mas sim valorado em conjunto com o acervo probatório remanescente que fundamentou a responsabilidade penal do réu.

O inconformismo que visa conferir efeitos infringentes para rediscutir o mérito da causa apresenta-se incompatível com a natureza da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vício de omissão no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

A compensação de culpas é incabível no Direito Penal brasileiro.

A perícia indireta é prova idônea quando fundamentada em elementos objetivos do sinistro, nos termos do art. 158, do Código de Processo Penal.

O excesso de velocidade em via pública caracteriza violação do dever objetivo de cuidado para fins de responsabilização por homicídio culposo no trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 158, do Código de Processo Penal; arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal; art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos de tribunais superiores citados nominalmente na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014964-93.2012.8.08.0061

EMBARGANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288-A, FELIPE ABDEL MALEK VILETE FREIRE - ES18994, GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879, RAFAEL FEITOSA DA MATA - ES19772

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
em face do Acórdão (ID 18235496) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo, com ajuste da reprimenda de ofício.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 18627392) que incorreu em omissão a decisão impugnada, porquanto deixou de apreciar teses centrais referentes à identidade textual absoluta de depoimentos testemunhais, à inobservância de normas técnicas na perícia indireta e à ausência de enfrentamento sobre laudo pericial particular indicativo de conduta da vítima como causa exclusiva do acidente.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pelo embargante.

Da análise detida do aresto objurgado, verifica-se que esta Colenda Câmara enfrentou, de maneira exaustiva e fundamentada, todos os pontos relevantes para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

No que tange à alegada identidade textual dos depoimentos testemunhais, o acórdão consignou que a prova foi ratificada sob o crivo do contraditório judicial, sendo que a percepção sensorial de "alta velocidade" constitui dado objetivo da experiência comum, plenamente válido para o convencimento do magistrado.

Nesse panorama, quanto à validade da perícia indireta, restou explicitado que o parecer técnico da Polícia Técnico-Científica é prova plenamente admitida pelo ordenamento (art. 158, do CPP), calcada em dados objetivos e registros fotográficos do sinistro.

Outrossim, refutou-se a tese de inabilitação do perito, asseverando-se que premissas de física e cinemática são comuns à formação geral da categoria, não havendo que se falar em nulidade pela especialidade em "incêndios".

À luz desse compasso, a tese de culpa exclusiva da vítima foi amplamente rechaçada mediante a aplicação do princípio da inadmissibilidade da compensação de culpas na esfera penal.

O voto condutor foi categórico ao afirmar que, independentemente das irregularidades administrativas da motocicleta ou da condutora, a conduta imprudente do embargante, que estava trafegando entre 60 km/h e 80 km/h em via cujo limite era de 40 km/h, foi o fator determinante para o desfecho letal, pois reduziu drasticamente sua capacidade de reação.

Dessa forma, o laudo pericial particular do Professor Ricardo Molina não foi ignorado, mas sim valorado em conjunto com o acervo probatório remanescente, prevalecendo a conclusão de que o excesso de velocidade violou o dever objetivo de cuidado.

Sob tal ótica, o julgado enfrentou a dinâmica fática descrita pela defesa, concluindo, todavia, pela inexistência de causa excludente de responsabilidade, uma vez que o réu tinha a possibilidade de prever e evitar o resultado caso observasse as cautelas essenciais na condução do veículo.

É oportuno reiterar que a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os temas centrais com fundamentação adequada, o que foi devidamente observado.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

Sob esse enfoque, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)